Tribunal: TJDFT
Processo: 0746730-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746730-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANE LEITE DOS ANJOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público quanto ao alegado excesso de execução. O agravante sustenta que os cálculos homologados pelo juízo de origem apresentam excesso de execução no valor de R$ 264,25 (duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), em razão da aplicação indevida da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo correção e juros, o que configuraria anatocismo. Argumenta que os cálculos elaborados pela gerência técnica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal estão em conformidade com a orientação jurídica estratégica OJE 121, que determina a aplicação da Selic apenas sobre o valor principal corrigido. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução, homologados os cálculos apresentados pelo ente público e determinada a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do feito originário até o julgamento definitivo do presente agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em juízo de cognição sumária, nota-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso. A decisão contestada baseou-se nos termos da Resolução no 303/19, editada pelo CNJ, que regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário, a expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais previstas no art. 100 da CF, e na Emenda Constitucional no 113/21. Essas normas estabelecem que a taxa Selic deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior à EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária aplicáveis até então. Assim, ao menos em juízo de prelibação, não se vislumbra o excesso de execução arguido, pois a metodologia de aplicação da Selic, na forma simples, de modo prospectivo, não prejudica a correção e os juros de mora incidentes sobre o valor principal do débito até o momento em que aplicada a referida taxa. Em linha de princípio, não parece haver capitalização ou anatocismo, mas apenas uma adequada regulamentação da sucessão de diferentes índices. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferido o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator